Tribunal: STF
Processo: Rcl 86715
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS RELATIVAS A PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 — TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10334-53.2020.5.15.0001, sob a alegação de descumprimento do Tema 190 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação trabalhista na qual o autor da demanda objetivava a reparação de danos materiais alegadamente causados pela ausência de inclusão de parcelas decorrentes de condenação trabalhista na complementação de aposentadoria paga pela entidade de previdência privada PREVI. 



    Relata que o acórdão reclamado manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, sob o fundamento de que a reclamação trabalhista fora ajuizada em face do ex-empregador e não contra a entidade de previdência privada. 



    Afirma que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado com base no Tema 1.166 da repercussão geral, tendo sido o Tema 190 afastado porque a matéria relacionada às perdas e danos decorrentes de reflexos de diferenças salariais não incluídas na contribuição para a aposentadoria complementar seria de competência da Justiça Laboral. 



    Sustenta, por esses fundamentos, que a decisão reclamada afronta a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, Tema 190 da sistemática da repercussão geral, na medida em que a controvérsia decorre nitidamente de matéria afeta à previdência privada complementar, cuja competência para julgá-la é da Justiça comum. 



    Requer a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça comum. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação alegando, em síntese, a ausência de pertinência temática entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, uma vez que o caso concreto está adstrito à aplicação do Tema 1.166 corretamente indicado na decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Sustenta que a controvérsia dos autos não discute contrato previdenciário, mas sim a responsabilidade civil do empregador por ato ilícito trabalhista. Aduz haver precedente da Segunda Turma o qual, por unanimidade, negou seguimento à reclamação constitucional que trata de controvérsia idêntica, envolvendo, inclusive o mesmo reclamante (doc. 18).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do acórdão reclamado. Deveras, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 24/10/2025, enquanto a presente reclamação foi proposta na mesma data (doc. 10). 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido, cito:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NÃO SERVE A RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR EVENTUAL CORREÇÃO OU INCORREÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão monocrática agravada baseou-se em informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual constatava-se, na data de ajuizamento da reclamação, a inexistência da certificação do trânsito em julgado do processo originário. Posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, o andamento processual dos autos no TST considerou ocorrido o trânsito em julgado no dia 23/8/2022, portanto, no mesmo dia do ajuizamento da presente reclamação. 



    2. Não serve a reclamação para apreciar eventual correção ou incorreção da certificação do trânsito em julgado na origem. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 55.365-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2022 - grifei). 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Nesse contexto, considerando que a estreita via da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória, o termo final para o ajuizamento da reclamatória deve ser o dia anterior à data do trânsito em julgado da decisão reclamada, que corresponde ao último dia do prazo recursal. 



    Com efeito, esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa soberanamente julgada mostra-se inadequado. Consigno que o mesmo entendimento tem sido reproduzido em reclamações análogas, cumprindo citar as seguintes decisões monocráticas: Rcl 86.745, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/2025; Rcl 51.178, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/4/2022; Rcl 82.942, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 13/8/2025. No mesmo sentido, destaco, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação, ajuizada na mesma data do trânsito em julgado da decisão impugnada na origem. 2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, argumentando o cabimento da reclamação. 3. A decisão monocrática anterior havia negado seguimento à reclamação sob os fundamentos de sua inadmissibilidade por ter sido proposta após o trânsito em julgado do ato judicial reclamado e por não ser a via adequada para discutir eventual violação de dispositivos constitucionais ou para reexaminar a aplicação de temas de repercussão geral pelo Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou utilizada como sucedâneo recursal para impugnar violação de dispositivo constitucional ou aplicação de temas de repercussão geral; e (ii) saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não prospera, configurando mero inconformismo do agravante com a decisão anterior, que se encontra alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação é inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme Súmula 734 do STF e artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo ajuizada a reclamação na mesma data do trânsito em julgado do ato impugnado. 7. Não é possível utilizar a reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou para rediscutir o acerto da certificação do trânsito em julgado pela origem. 8. A reclamação não constitui via processual adequada para discutir diretamente a violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ser objeto de recurso extraordinário, nem para impugnar a aplicação de paradigmas de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias ou após o trânsito em julgado. 9. A negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em temas de repercussão geral não configura usurpação de competência do STF, sendo o agravo interno o recurso cabível na origem. 10. A insistência em recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo regimental não provido.” (Rcl 81.469-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28/10/2025 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5 º, DO CPC. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, por incidir ao caso o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão judicial com certidão de trânsito em julgado na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal. 4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 73.993-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeria Turma, DJe de 28/2/2025).



    Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente